Tribunal: CARF
Processo: 16561.720040/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720040/2019-74
ACÓRDÃO
1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENISE MARIA SAADE MONTENEGRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
Na data do fato gerador consignado no Auto de Infração a empresa já
estava regularmente extinta. O lançamento de IRPJ e CSLL foram
deslocados da empresa para o sujeito passivo pessoa física sem
fundamento legal, e portanto com erro de sujeição passiva
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para acolher a preliminar de nulidade do lançamento por vício material em
razão do erro na atribuição da sujeição passiva. Vencido o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho
que negava provimento à preliminar.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2015, no valor
histórico de R$ 200.698.568,90.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1.999/2.065), o que fez com base nas seguintes alegações:

a)
Alega que os autos padecem de nulidade, na medida em que a autoridade
fiscal cometeu erro na determinação do fato gerador do IRPJ e da CSLL e no
período-base de sua ocorrência. Isso porque, a empresa 3D Montenegro,
que havia sido extinta antes do período indicado nos autos, não poderia ter
gerado uma obrigação tributária em 2015, considerando sua inexistência
jurídica desde 29 de agosto de 2014, bem como sustenta que no caso de o
ganho de capital ter ocorrido em 2015, a 3D Montenegro não poderia ser
responsável, pois estava extinta, e que no caso do fato gerador ter ocorrido
antes da extinção, deveria ter sido tratado no período de 2014, o que não
foi feito;
b)
Que o Termo de Verificação Fiscal estaria repleto de contradições, na
medida em que consta que a tributação do ganho de capital deveria
ocorrer na pessoa jurídica 3D Montenegro, mas atribui a responsabilidade
fiscal à pessoa física Denise Maria Saade Montenegro, bem como porque é
reconhecido no TVF que a 3D Montenegro foi extinta regularmente, e ao
mesmo tempo afirma que ela teria gerado ganho de capital em 2015;
c)
Que imputa-se a responsabilidade tributária à Denise Maria Saade
Montenegro, uma pessoa física, com a aplicação de alíquotas
correspondentes às pessoa jurídica: 25% para o IRPJ e 9% para a CSLL,
totalizando 34%, de modo que essa abordagem é legalmente insustentável,
pois pessoas físicas não são contribuintes da CSLL e estão sujeitas a
alíquotas diferenciadas de IR (15% à época). Além disso, o fato gerador do
ganho de capital, se ocorrido em 2015, não poderia ser vinculado a uma
entidade inexistente como a 3D Montenegro;
d)
Que a fiscalização se baseia no argumento de um suposto deslocamento de
ganhos da pessoa jurídica para a pessoa física para justificar a tributação.
Contudo, a Impugnante esclarece que a extinção da 3D Montenegro
ocorreu dentro da legalidade, com a transferência de ativos pelo valor
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
3
contábil, conforme permitido pelo artigo 22 da Lei no 9.249/1995, e que
essa operação é neutra do ponto de vista tributário e não gera ganho de
capital a ser tributado na pessoa jurídica. Adicionalmente, a Impugnante
sustenta que a extinção da 3D Montenegro e a transferência de suas
quotas para a pessoa física ocorreram em pleno respeito às normas
contábeis e fiscais, e que o TVF, ao ignorar essas disposições legais e insistir
em uma narrativa de "deslocamento de ganhos", desconsidera a realidade
econômica dos fatos e a legalidade das escolhas feitas pelos contribuintes
para otimizar sua carga tributária;
e)
No mérito, sustenta que à época da extinção da empresa 3D Montenegro,
não havia negociações avançadas para a venda das quotas do IBOPEPAR, e
que as conversas com o grupo WPP ainda eram iniciais e estavam sujeitas a
várias condições suspensivas. Documentos como o Memorando de
Entendimentos (MOU), datado de setembro de 2014, não vinculavam
juridicamente as partes e apenas refletiam tratativas preliminares. Assim,
não há como sustentar que a extinção da 3D Montenegro tenha sido parte
de uma estratégia para deslocar ganhos para os sócios;
f)
Que a extinção da 3D Montenegro e a consequente transferência de seus
bens para Denise Montenegro seguiram rigorosamente a legislação
aplicável, que permite a devolução de bens aos sócios pelo valor contábil
sem que isso configure ganho de capital tributável na esfera da pessoa
jurídica. A operação, portanto, foi realizada de maneira legítima e foi
reconhecida pela própria fiscalização como válida, não havendo
fundamento para a acusação de irregularidade;
g)
Que a fiscalização baseia sua argumentação na alegação de que a estrutura
societária foi abusiva, buscando apenas reduzir a carga tributária. No
entanto, a Impugnante afirma que a extinção das holdings foi justificada
por razões legítimas, como a decisão de desinvestimento da família no
IBOPEPAR;
h)
Que a fiscalização não apresentou provas concretas de que o planejamento
fiscal foi realizado com intuito abusivo ou desprovido de substância
econômica. Dessa forma, o simples fato de a operação resultar em menor
carga tributária não a torna ilegal;
i)
Que os documentos anexados aos autos deixam claro que a venda do
IBOPEPAR foi efetivada somente em 2015, após a transferência dos ativos
para a pessoa física. Sendo assim, qualquer eventual ganho tributável só
poderia ser apurado na esfera da pessoa física, no momento da alienação
dos bens;
j)
Que o contribuinte tem o direito de estruturar suas atividades de forma a
minimizar a carga tributária, desde que dentro dos limites legais. A
tentativa da fiscalização de caracterizar a operação como abusiva é vista
como uma tentativa de impor uma carga tributária mais onerosa do que a
prevista em lei;
k)
Que para que a responsabilidade tributária de uma pessoa física em
relação a uma empresa extinta seja configurada, é necessário que o crédito
tributário tenha relação com fatos geradores ocorridos antes da extinção
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
4
da pessoa jurídica. No entanto, os próprios autos de infração apontam o
ano de 2015 como o período em que ocorreu o suposto ganho de capital,
de modo que isso inviabiliza a transferência de responsabilidade para
Denise Montenegro, visto que a 3D Montenegro foi regularmente extinta
em agosto de 2014;
l)
Que mesmo nos casos de sucessão tributária, é necessário que haja uma
base legal clara e inequívoca, o que não está presente no caso concreto. A
legislação tributária não prevê que sócios sejam responsáveis por débitos
de uma empresa extinta, especialmente quando o fato gerador ocorreu
após a dissolução da pessoa jurídica. Assim, qualquer tentativa de imputar
responsabilidade tributária à Impugnante viola os preceitos básicos do
direito tributário e administrativo;
m)
Que a imposição da multa agravada não deve proceder, já que a multa
agravada, por ter natureza punitiva, requer a comprovação de elementos
subjetivos, como a intenção de cometer dolo ou fraude, não bastando a
simples ocorrência de um erro ou interpretação divergente da legislação
para justificar a penalidade, e que no presente caso a fiscalização não
conseguiu demonstrar a existência de qualquer ação deliberada ou ardilosa
da Impugnante, que tivesse como objetivo fraudar a legislação tributária;
n)
Que a aplicação da multa agravada no percentual de 150% possui caráter
confiscatório, o que viola o art. 150, IV, da Constituição Federal;
o)
Que o ganho atribuído à Impugnante, acaso fosse procedente, deveria ser
retificado, tendo em vista que nem todas as quotas de IBOPEPAR alienadas
pela Impugnante a WPP haviam sido anteriormente detidas por 3D
MONTENEGRO, de modo que a Fiscalização apenas poderia ter
considerado tributável a parcela do ganho de capital relacionadas às
referidas quotas, bem como considera que não há que se falar em
disponibilidade jurídica ou econômica sobre o montante referente à parte
contingente do Preço de Compra, já que somente seria paga, se devida, em
momento futuro e incerto;
p)
Que os valores recolhidos a título de IRPF sobre a operação de venda de
que trata os autos deveria, ao menos, ser abatido do montante apurado
pela Fiscalização;
q)
Por fim, alega que é descabida a incidência de juros sobre a multa de ofício
lançada nos autos (conforme vem sendo exigido pela RFB), já que isso
implicaria numa indireta majoração da própria penalidade e não se pode
falar em mora na exigência de multa.

Posteriormente, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador, proferiu o Acórdão n.o 15-50.355 (fls. 2.091/2.159) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
5
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
Só é considerado válido o planejamento tributário - conjunto de medidas e
atos adotados pelo contribuinte na organização de sua vida econômico
fiscal - se este se pautar pela legalidade, com o afastamento de abuso de
direito em relação aos atos e negócios praticados.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
OPERAÇÕES
ESTRUTURADAS
EM
SEQUÊNCIA.
Nas operações estruturadas em sequência, deve a fiscalização apurar se,
em cada uma das etapas realizadas, não houve abuso de poder ou fraude.
Caso haja, deve-se considerar, para fins tributários, o conjunto das
operações como um todo e não as etapas isoladas.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA. SIMULAÇÃO.
O fato de cada uma das transações dentro do grupo societário,
isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade, não garante
a legitimidade do conjunto de operações, quando restar comprovado o
abuso de direito, visto que, por trás da verdade declarada, uma aparente
reorganização societária representada por um conjunto de reorganização
societária, existia uma única intenção, qual seja, a obtenção de benefícios
fiscais, que, de outra forma, não poderiam ser alcançados.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA
O princípio da liberdade de auto-organização, mitigado que foi pelos
princípios constitucionais da isonomia tributária e da capacidade
contributiva, não mais endossa a prática de atos sem motivação negociais,
sob o argumento de exercício de planejamento tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Constatado interesse comum na prática dos fatos geradores entre os
sócios e a entidade que administram, sendo esta extinta, por distrato,
devem aqueles sócios serem responsáveis pelo pagamento do crédito
tributário, nos termos do artigo 124 e 135 do Código Tributário Nacional.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei. In
casu, comprovado atos de extinção da pessoa jurídica e estando
materializada evidente infração às leis tributárias promovida por sócio
administrador.
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
6
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A prática da simulação com o propósito de dissimular - intuito doloso – no
todo ou em parte, a ocorrência do fato gerador do imposto, caracteriza a
hipótese de qualificação da multa de ofício. Estando comprovado nos autos
a prática de atos simulados, com o objetivo de eximir-se do pagamento dos
tributos devidos, em decorrência do ajuste doloso entre as partes, torna-se
cabível a aplicação da multa qualificada.
PAGAMENTO EFETUADO POR TERCEIRO NA PESSOA FÍSICA. APROPRIAÇÃO
INADMISSÍVEL.
Os pagamentos feitos por terceiros, e em nome destes, não são eficazes
para extinguir a obrigação tributária de pessoas jurídicas. Por oportuno,
descabe ao julgador administrativo a homologação ou autorização de
compensação de tributos se o objeto da lide é o lançamento, e não a sua
liquidação.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À
MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa
ofício (Súmula CARF no 108).
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ afastou a alegação de nulidade do lançamento, sob o
entendimento de que os fatos minuciosamente narrados no Termo de Verificação Fiscal atestam,
sem sobra a qualquer dúvida, a realização de um planejamento tributário abusivo, sem motivação
extra tributária, constituído como operações estruturadas em sequência, materializando uma
simulação, para viabilizar menor ônus tributário.
Se verificou no caso em concreto, a existência de um conjunto de operações
inconsistentes e realizadas em um curto espaço de tempo, com o objetivo de não oferecer à
tributação, o ganho de capital auferido pela 3D MONTENEGRO e DLEBTA e deslocar
indevidamente a tributação para a pessoa física, com a alíquota de 15%.
Em suma, entendeu a DRJ que não foram identificados motivos concretos para a
transformação de ações e cotas e depois a extinção das empresas, 3D MONTENEGRO e DLEBTA,
salvo a significativa economia pecuniária mediante a redução expressiva do ônus tributário de 34%
nas pessoas jurídicas para 15% na pessoa física.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
7
Evidenciou ainda que não se discute aqui o direito de o contribuinte eleger dentre
as diversas possibilidades de realizar um negócio a que melhor lhe convém. Contudo, entenderam
que não pode ele utilizar formas jurídicas flagrantemente inadequadas para realização de um
negócio, evidenciadas pela total discrepância entre a vontade real das partes e a declaração
contida nos documentos formalizados, para ocultar o verdadeiro negócio pretendido e, assim,
obter uma tributação mais favorável.
Salientou que também restou caracterizada a fraude à lei, pois havia uma norma
impositiva que previa a incidência de IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 10%) e CSLL (alíquota de
9%) sobre ganho de capital na venda de bem do ativo permanente por pessoa jurídica domiciliada
no Brasil (norma contornada), tendo a impugnante, intencionalmente e para o propósito da
economia tributária, montado uma sequência de operações de modo a enquadrar a operação
como venda de bem do ativo permanente por pessoa física (norma de contorno), enquadrando a
operação em uma tributação menor (somente ganho de capital por venda de quotas de IRPF à
alíquota de 15%).
No tocante à responsabilização da Sra. Denise, considerou-a devida, em razão de a
responsabilização pessoal dos sócios decorrer da determinação legal de que trata o art. 135 do
CTN c/c art. 1.016 do Código Civil, e que os atos praticados pela Impugnante e relatados pela
fiscalização, são decorrentes de decisões deliberadas da Sra. Denise, em conjunto com seus irmãos
(as), com o intuito (doloso) das empresas por eles controladas se esquivarem do pagamento de
tributos.
Ainda menciona que cabe a responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I do
CTN aos sócios administradores, tomadores das decisões que conduziram à autuação fiscal, como
é o caso da Impugnante.
Esses mesmos atos, no entender da DRJ, seriam suficientes para ensejar a
qualificação da multa, tal como determina a legislação.
Salientou ainda que o lançamento, e mesmo o seu termo de verificação fiscal, em
nenhum momento questionou a opção dada pelo artigo 22 da Lei 9.249/95, e que o foco da
atuação foi o conjunto de operações estruturadas em sequência num intervalo temporal reduzido,
sem motivação extra tributária, caracterizadas como simulação e promovidas com dolo e intenção
deliberada para tão somente eximir-se do pagamento de tributos.
Na sequência, consignou que o argumento da Impugnante, no sentido de que a
análise da Fiscalização não teria levado em conta as ações provenientes dos investimentos na
DLEBTA, carece de sentido. Isso porque, o procedimento fiscal demonstrou, com base nos
elementos constantes nos autos, que foram incluídas todas as operações relevantes, como a
doação de ações pela Sra. Dezirée Saade Montenegro, a transformação de sociedade de ações em
limitada e o distrato social da DLEBTA. Essas operações foram descritas no termo de verificação
fiscal, com detalhamento das participações societárias envolvidas e dos reflexos na apuração do
ganho de capital.
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
8
Ademais, ficou claro que as participações alienadas pela impugnante —
equivalentes a 16,3% e 8,7% (25% de 34,8%) da IBOPEPar — incluíam tanto a participação
proveniente da DLEBTA quanto da 3D Montenegro. Dessa forma, concluiu-se que não houve
exclusão ou omissão de valores relacionados à DLEBTA no cômputo da base de cálculo do auto de
infração, reafirmando que os ganhos de capital foram adequadamente tributados.
Afastou o argumento da Impugnante, no sentido de que uma parte do preço de
compra somente seria paga em momento futuro incerto, tendo em vista a ausência de provas
nesse sentido.
Por fim, esclareceu que a cobrança de juros de mora sobre a penalidade pecuniária
cabível encontra fundamento de validade no próprio CTN, bem como que os pagamentos
efetuados pela Sra. Denise na sua pessoa física não são eficazes para abater do montante exigido
nos autos, tendo em vista que a legislação estabelece que o pagamento efetuado por terceiros
somente é eficaz para extinguir a obrigação quando realizado em nome do devedor.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
2.165/2.235), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Alega que embora a decisão tenha afirmado que o art. 22 da Lei n.o
9.249/95 não estaria em discussão, os autos indicam o afastamento de sua
aplicação. Caso as razões da Fiscalização se sustentassem, a consequência
seria de que 3D MONTENEGRO, sem que tivesse direito à cobertura do art.
22 da Lei n° 9.249/95, teria transferido ganhos para a Recorrente
correspondentes à diferença entre o valor de mercado das quotas de
IBOPEPAR e o valor de transferência das referidas quotas, qual seja, o valor
pelo qual estavam contabilizadas em 3D MONTENEGRO;
b) Que faltou à DRJ enxergar que a extinção de 3D MONTENEGRO e das demais
holdings pessoais decorreu da própria perda do propósito para mantê-las e
somente fez com que a RECORRENTE e os demais integrantes da Família
Montenegro retornassem à posição que sempre ocuparam historicamente,
qual seja, a de titulares diretos da totalidade das quotas de IBOPEPAR;
c) Que ao contrário do que entende a DRJ, a mera intenção do sujeito passivo
de obter economia tributária não caracteriza "dolo" capaz de deflagrar a
multa qualificada, e que a decisão comete um equívoco ao caracterizar
simulação e conluio, uma vez que esses pressupõem dolo, ou seja, a
intenção deliberada do contribuinte de lesar o fisco, o que exige a
comprovação de falsidade, inexatidão ou omissão. Sem esses elementos,
ainda que o contribuinte tenha contribuído para o não pagamento de
tributos, não se justificaria a aplicação da multa qualificada de 150%;
d) Que a decisão fundamenta a simulação na existência de um objetivo diverso
do declarado nos atos praticados, mas a Recorrente alega que sua intenção
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
9
era apenas extinguir 3D Montenegro e vender as quotas de IBOPEPAR, o que
efetivamente ocorreu, e mesmo que se adotasse um conceito ampliado de
simulação, isso só seria cabível se, após a extinção, a Recorrente criasse
outra holding pessoal e transferisse para ela o produto da venda, o que não
ocorreu no caso concreto;
e) Que o Termo de Verificação Fiscal (TVF) fundamenta sua responsabilização
exclusivamente na extinção de 3D Montenegro e na consequente
impossibilidade de exigir o crédito tributário em questão. Assim, a decisão
somente poderia ter mantido a responsabilização pessoal da Recorrente –
art. 135 do CTN – com base em argumentos relacionados à extinção da
empresa, de modo que a utilização de outros fundamentos, como ocorreu
na decisão, configura inovação no critério jurídico do lançamento, o que é
inadmissível pelo ordenamento;
f) Que para ser responsabilizada solidariamente com base no art. 124, I, do
CTN, seria necessário que houvesse um "interesse comum" entre ela e 3D
Montenegro, colocando ambas no mesmo polo do negócio jurídico de forma
originária e concomitante. Contudo, isso seria inviável no caso concreto, já
que o fato gerador indicado nos autos ocorreu após a extinção de 3D
Montenegro. Assim, a inexistência da empresa no momento do fato gerador
torna impossível qualquer compartilhamento de interesse comum a enseja a
responsabilidade solidária;
g) Que as referências feitas a DLEBTA pelo TVF, invocadas pela DRJ para negar
a retificação do crédito tributário em discussão nunca estiveram
relacionadas à sua identificação como contribuinte dos tributos exigidos
pelos autos, mas meramente à contextualização da reestruturação
societária realizada pelos membros da Família Montenegro, de modo que o
argumento da decisão de que a Recorrente teria sido autuada também com
relação ao investimento da DLEBTA não merece prosperar;
h) Que para não pairar dúvidas quanto ao fato de que uma parte do preço de
compra somente seria paga em momento futuro e incerto, a Recorrente
junta aos autos do presente processo: (i) o contrato de custódia de recursos
financeiros celebrado com o Itaú Unibanco S.A., envolvendo os Pagamentos
do Depósito em Garantia; (ii) notificação, datada de 19.05.2016, solicitando
a liberação do "Valor do Depósito em Garantia - Colômbia"; e (iii)
notificações, datadas de 16.06.2016, 10.01.2017, 06.03.2018, 18.03.2019 e
09.01.2020, solicitando as liberações anuais do "Valor do Depósito em
Garantia- IBOPE Instituto";
i) Por fim, alega que há contradição na decisão, que considera valores
recebidos pela pessoa física (a recorrente) como se fossem auferidos por
pessoa jurídica (3D Montenegro), mas desconsidera os tributos pagos pela
mesma pessoa física sobre esses valores, e que se o ganho de capital for
atribuído a 3D Montenegro, também deveriam ser considerados os tributos
recolhidos, tendo em vista o princípio da moralidade administrativa e para
evitar o enriquecimento ilícito da União. Além disso, como a autuação foi
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
10
dirigida à recorrente devido à extinção de 3D Montenegro, os tributos
discutidos estão sendo exigidos diretamente dela, reforçando a
improcedência da decisão e a necessidade de deduzir os montantes de IRPF
já pagos.

Intimada acerca da interposição do recurso, a Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões (fls. 2.276/2.324), sustentando o que segue:

a) Alega que são improcedentes as alegações da Recorrente de nulidade por erro
material na identificação do fato gerador com as seguintes razões principais.
Primeiramente, a Fazenda Nacional destaca que os argumentos apresentados
pela Recorrente não apontam um erro capaz de invalidar o lançamento. Ao
contrário, os argumentos refletem uma discordância com a análise realizada
pela autoridade fiscal em relação aos fatos que fundamentam a autuação, não
configurando, portanto, vício apto a ensejar a nulidade do lançamento;
b) Que a fiscalização negou eficácia às extinções societárias, como a da 3D
Montenegro, por considerá-las operações artificiais realizadas com o objetivo de
obter vantagens tributárias indevidas, e que a extinção dessas sociedades foi
desconsiderada para fins tributários, sendo o ganho de capital devidamente
atribuído às pessoas jurídicas extintas, conforme apuração regular realizada pela
autoridade fiscal;
c) Que as operações em comento se enquadram nos critérios elencados pelo CARF
para concluir pela artificialidade dos negócios jurídicos realizados e consequente
ineficácia para fim tributário, quais sejam: i) alteração da titularidade dos ativos
no curso das negociações; ii) operações realizadas dentro do mesmo grupo
econômico e sem mudança no controle do empreendimento; e iii) finalidade
exclusiva de reduzir o montante da tributação;
d) Que no tocante ao tema da transferência de ativos de pessoa jurídica a seus
sócios pessoas físicas com a finalidade de usufruir de alíquota mais benéfica em
alienação de ativos, o CARF possui ampla jurisprudência. O que se depreende da
análise dos acórdãos do Tribunal Administrativo é a necessidade de examinar a
operação que antecede lógica e cronologicamente a devolução de ativos da
pessoa jurídica para os sócios. No presente caso, a Recorrente não evidenciou
propósito na extinção das holdings, salvo a obtenção de vantagem fiscal, de
modo que a redução de capital e a transferência de patrimônio a custo contábil
não podem ser opostas à Fazenda Pública;
e) Que a leitura do TVF é clara no sentido de que a imputação de responsabilidade
decorreu dos atos que ensejaram a extinção das sociedades 3D MONTENEGRO e
DLEBTA, classificados como práticas simulatórias e conluio, de modo que a
responsabilização se ampara no art. 124 do CTN;
f) Que estão compreendidos no conceito de interesse comum tanto a realização
conjunta da situação que constitui o fato gerador, – usualmente referida como
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
11
interesse jurídico –, como a relação econômica com o evento que origina a
tributação, características associadas com o interesse econômico, conforme se
depreende do Parecer Normativo COSIT n.o 04/2018;
g) Que a detalhada análise promovida pela fiscalização indica que a interessada, ao
tempo dos negócios, detinha participações nas duas holdings, 3D
MONTENEGRO e DLEBTA, e as quotas de ambas lhe foram transferidas para que
se efetivasse a simulação orientada a obter a vantagem fiscal. Os fundamentos
do lançamento, portanto, são igualmente válidos e pertinentes para as quotas
oriundas das duas sociedades;
h) Por fim, reitera as razões tecidas pela DRJ para manter a integralidade do
lançamento.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Pois bem, da análise do TVF é possível se depreender que a autoridade fiscal acusou
a Recorrente de ter realizado planejamento tributário abusivo através de reorganização societária
que acarretou na venda das participações do Grupo IBOPE pelas pessoas físicas e não pelas
patrimoniais que antes eram suas detentoras.
Na estrutura apresentada é possível verificar que o grupo familiar detinha uma
organização patrimonial onde cada um dos sócios concentrava a participação acionária do IBOPE
em suas patrimoniais e, por fundamentos que justificam em suas defesas, defendem que a
concentração do capital social nas mesmas perdeu sentido na medida em que a negociação do
Grupo IBOPE demandava a assunção de obrigações diretamente pelas pessoas físicas. Desta feita,
fizeram a redução de capital com a entrega dos bens aos sócios e posteriormente a empresa veio
a ser vendida.
Alega a autoridade fiscal que tal reorganização foi abusiva e visou exclusivamente a
redução da carga tributária, defende que as negociações se iniciaram antes da reorganização.
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
12
Por serem várias partes envolvidas a operação gerou diversos lançamentos fiscais e,
a questão não é nova neste CARF, já tendo sido apreciada em outras 3 oportunidades e, em que
pese a identidade fática das situações, com decisões distintas.
O caso do sócio LUIZ PAULO SAADE MONTENEGRO, referente à patrimonial OLHO
DE BOI, foi relatoriado pelo então Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama e, por decisão unânime,
acatou a preliminar de nulidade por vício material em razão de erro na identificação do sujeito
passivo. A decisão foi formalizada através do Acórdão 1302-007.071 e teve a seguinte ementa:

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. Na data do
fato gerador consignado no Auto de Infração a empresa já estava
regularmente extinta. O lançamento de IRPJ e CSLL foram deslocados da
empresa para o sujeito passivo pessoa física sem fundamento legal, e
portanto com erro de sujeição passiva.

No referido voto o relator superou eventual nulidade da decisão recorrida que
deixou de apreciar adequadamente a preliminar de nulidade arguida e avançou no julgamento
para acolhê-la e dar provimento ao Recurso.
Digo isso porque, caso o entendimento desta TO não seja o mesmo adotado no
Acórdão 1302-007.071, seria necessário avaliar a eventual nulidade da decisão da DRJ, isto porque
contra os vastos argumentos da Recorrente em relação à eventual nulidade a DRJ apenas diz que:

“Não tenho como acompanhar as alegações dos impugnante. Os fatos
minuciosamente narrados no Termo de Verificação Fiscal atestam, sem sobra a
qualquer dúvida, a realização de um planejamento tributário abusivo, sem
motivação extra tributária, constituído como operações estruturadas em
sequência, materializando uma simulação, para viabilizar menor ônus tributário.”.

Entretanto, o referido Acórdão superou a nulidade da decisão da DRJ para dar
provimento ao Recurso, isto porque entenderam:

Pelo que se depreende da leitura do TVF, a Autoridade Fiscal considerou que o
ganho de capital caberia à OLHO DE BOI porque as negociações para alienação de
IBOPEPAR iniciaram-se antes de sua extinção, e a WPP teria feito a proposta de
aquisição ao Recorrente como representante de OLHO DE BOI.
Ora, se na data de 27/04/2015, data que a Autoridade Fiscal considerou a
ocorrência do fato gerador, OLHO DE BOI já estava regularmente extinta, não
caberia o lançamento do crédito tributário de IRPJ e CSLL contra a mesma.
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
13
A Autoridade Fiscal entendeu que caberia a atribuição do ganho de capital à OLHO
DE BOI porque as negociações para a alienação de IBOPEPAR teria ocorrido antes
da extinção de OLHO DE BOI e atribuiu ao Recorrente a responsabilidade pelo
ganho de capital pelo fato de ter sido o sócio administrador naquele período.
Ocorre que, se o ganho de capital ocorreu antes da extinção de OLHO DE BOI,
como parece o entendimento consignado no TVF, então estaria errado a data do
fato gerador consignado no Auto de Infração.
Por outro lado, se for considerado correta a data do fato gerador informado no
Auto de Infração, então o sujeito passivo seria o Recorrente, uma pessoa física,
que corretamente ofereceu o ganho de capital à tributação, A DRJ defende que
caberia a responsabilidade solidária do Recorrente nos termos do art. 124, I do
CTN pela prática dos atos como sócio administrador de OLHO de BOI e por ter
identificado a prática de simulação, que caberia também a responsabilização
solidária pelo art. 135, III do CTN.
Observo, contudo, que a Autoridade Fiscal não fez constar expressamente, nem
no TVF, tampouco no Auto de Infração, que o lançamento do crédito tributário
deu-se contra o Recorrente como responsável tributário solidário com base nos
arts. 124, I ou 135, III do CTN.
Na verdade, o auto de infração foi lavrado contra o Recorrente como sujeito
passivo principal.
Ficou claro no TVF que a Autoridade Fiscal atribuiu ao Recorrente, como sujeito
passivo, a responsabilização do ganho de capital pelo fato de OLHO DE BOI estar
extinta na data da lavratura do Auto de Infração. Embora a Autoridade Fiscal não
tenha consignado qual o fundamento legal, o que mais se aproxima do
fundamento é o inciso VII do art. 134 do CTN:
(...)
Ocorre que o art. 134, VII do CTN trata de liquidação de sociedade de pessoas e a
OLHO DE BOI não era uma sociedade de pessoas, mas sociedade de
responsabilidade limitada, portanto não cabe ao Recorrente a responsabilidade
pelo crédito tributário.

Posteriormente, outros dois casos semelhantes foram apreciados pelo CARF mas,
desta vez, o Recurso foi apenas parcialmente provido, por voto de qualidade. Ambos os casos de
CARLOS AUGUSTO SAAD MONTENEGRO e SOLANGE MARIA SAADE MONTENEGRO (Patrimonial
CABANA) foram relatoriados pelo Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, o qual orientou seu voto
por acolher as boas razões adotadas no precedente do Acórdão 1302-007.071, entretanto restou
vencido por voto de qualidade. Nos dois casos foram acolhidos argumentos subsidiários relativos à
dedução do IR pago pelas pessoas físicas, depositado em conta de garantia e, ainda, reduzida a
multa qualificada. Os Acórdãos 1202-001.342 e 1202-001.343 foram formalizados em sessão de
17/07/2024 e receberam a seguinte ementa:
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
14

SIMULAÇÃO – Os atos simulados, viciados por declarações falsas quer de
elementos objetivos, quer de elementos subjetivos, são ineficazes perante
o fisco.
GANHO DE CAPITAL. DESLOCAMENTO PARA A PESSOA FÍSICA. VALORES
RECOLHIDOS PELA PESSOA FÍSICA.
O imposto de renda pago por sócio pessoa física, em tributação definitiva
de ganho de capital, pode ser deduzido do imposto de renda exigido de
pessoa jurídica em razão da requalificação da sujeição passiva na
tributação da mesma operação de alienação de bens ou direitos.
CONTA
ESCROW.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA.
A previsão contratual de conta “escrow" caracteriza condição suspensiva
do pagamento acordado atrelada a evento futuro e incerto, não havendo
que se falar em aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da
renda antes do levantamento dos valores ali depositados.

Pois bem. Me parece que a questão está muito bem delineada e já existem duas
posições claras e antagônicas no CARF. Uma tomada por unanimidade de votos e outra por voto
de qualidade. Certamente a questão será levada à apreciação da CSRF.
Entretanto, me alinho ao posicionamento adotado pelo então Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama acatado de forma unânime no Acórdão 1302-007.071.
Veja que tal posição também foi acatada pelo Conselheiro André Luiz Ulrich nos
Acórdãos 1202-001.342 e 1202-001.343, e peço vênia para reproduzir parte de suas
considerações, com as quais concordo integralmente:

Conforme consta do relatório, a Autoridade Fiscal entendeu que as operações
descritas no TVF foram adotadas para servir de planejamento tributário abusivo,
tendente a deslocar o ganho de capital para a pessoa física do Recorrente,
incorrendo em tributação com alíquota de 15% ao invés de IRPJ com alíquota de
25% e de CSLL a 9%.
Dessa forma, entende que o fato gerador teria sido praticado pela pessoa jurídica
CABANA, razão pela qual atribuiu – sem especificar sob qual fundamento legal –
responsabilidade tributária ao Recorrente.
Ocorre que as conclusões da Autoridade Fiscal apresentam uma contradição em
termos.
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
15
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, nota-se que a própria Autoridade Fiscal
reconhece que as controladoras de IBOPEPar, dentre elas a empresa CABANA,
foram regularmente constituídas em 29/08/2014.
Ocorre que, ao mesmo tempo que reconhece a dissolução regular da referida
sociedade empresária ocorreu no dia 29/08/2014, a Autoridade Fiscal alega que a
alienação da participação societária ocorreu no dia 27/04/2015, veja-se:
Dessa forma, considerou como data do fato gerador o dia 27/04/2015. É o que se
verifica dos autos de infração.
AI IRPJ AI CSLL
Aqui reside a contradição mencionada linhas acima. A Autoridade Fiscal, ao
mesmo tempo que reconhece que a sociedade empresária já estava extinta desde
agosto de 2014, afirma que a sociedade empresária praticou fato gerador em abril
de 2015, quando – repita-se – ela não mais existia.
Ora, ou o fato gerador foi praticado após a dissolução da sociedade empresária e
o Recorrente deve responder na condição de contribuinte por guardar uma
relação pessoal e direto com o fato gerador, ou o fato gerador ocorreu antes da
dissolução regular da sociedade empresária, situação na qual ao Recorrente
poderia ser atribuída responsabilidade tributária.
No entanto, a responsabilidade tributária, para ser atribuída, precisa estar
devidamente fundamentada. Não há no TVF uma só linha sobre o entendimento
da Autoridade Fiscal sobre o fundamento legal para a responsabilidade tributária
atribuída.
Limita-se a Autoridade Fiscal a afirmar que em caso de extinção regular da pessoa
jurídica, o lançamento deve ser feito no sócio – pessoa física responsável.
Dessa forma, por qualquer aspecto que se observe a autuação, a cobrança se
revela indevida. Seja porque o fato gerador ocorreu quando a pessoa jurídica
CABANA não mais existia e, por consequência lógica, não poderia praticar fato
gerador de obrigação tributária; seja porque o auto de infração e o Termo de
Verificação Fiscal carecem de fundamentação legal quanto à atribuição de
responsabilidade tributária.
Destaque-se que os autos de infração objeto do presente processo decorrem de
um único procedimento de fiscalização que deu origem a outros autos de
infração, dentre eles aquele que se discute nos autos do processo administrativo
sob no 16561.720043/2019-16 - que será julgado nesta mesma sessão de
julgamento – e o processo sob no 16561.720043/2019-16, no qual a fiscalização
constatou a prática da mesma conduta imputada ao ora Recorrente no caso da
empresa Olho de Boi Participações S.A., controlada por Luiz Paulo Saade
Montenegro.
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
16
Em todas as autuações, a conclusão da Autoridade Fiscal foi a mesma, qual seja, o
entendimento de que houve deslocamento do ganho de capital para pessoa física
a partir de um planejamento tributário abusivo.
A referida operação envolvendo a pessoa jurídica Olho de Boi Participações S.A. e
seu acionista Luiz Paulo Saade Montenegro foi analisada nos autos do processo
sob no 16561.72004/2019-63, recentemente julgado pela 2a Turma da 3a Câmara
da 1a Seção deste Conselho, em sessão de julgamento realizada em 9 de abril de
2024.

No mais, seguiu o referido Relator acolhendo as razões de decidir do Acórdão 1302-
007.071, com o qual concordo inteiramente no que se refere ao acolhimento da preliminar de
nulidade, e peço vênia para reproduzir as suas razões de decidir, adotando-as integralmente:

O lançamento de IRPJ e CSLL aqui analisados foram decorrentes de ganho de
capital auferido na alienação de quotas de IBOPEPAR para WPP, realizado contra
o Recorrente pessoa física porque a autoridade fiscal entendeu que não seria
possível o lançamento contra a pessoa jurídica OLHO DE BOI, extinta à época do
lançamento. Confira-se excerto do auto de infração:
6. DA EXTINÇÃO DAS EMPRESAS E DO LANÇAMENTO:
Em 29/08/2014, as cinco controladoras da IBOPEPar foram extintas. Os cadastros
das empresas Dlebta Participações Ltda., Cabana Participações Ltda., 3D
Montenegro Participações Ltda., Olho de Boi Participações Ltda. e Vonnas
Participações Ltda. continuaram ativos na base CNPJ da Receita Federal do Brasil
com situação “Inapta” por omissão de declarações.
O art. 144 da IN RFB no 1515/2014, vigente na época da extinção das empresas,
determinou: Considera-se extinta a pessoa jurídica no momento do encerramento
de sua liquidação, assim entendida a total destinação do seu acervo líquido.
Deste modo, com base no dispositivo legal supracitado considero regular a
extinção das controladoras da IBOPEPar.
Transcrevo, abaixo, alguns acórdãos que decidiram que, em caso de extinção
regular da pessoa jurídica, o lançamento deve ser feito no sócio – pessoa física
responsável:
[...]
Deste modo, entendo ser cabível a tributação do ganho de capital nas pessoas
jurídicas controladoras, com o lançamento nas pessoas físicas responsáveis.
Considerando que a empresa Olho de Boi Participações Ltda. não pôde mais ser
alcançada pelo lançamento fiscal em decorrência de sua extinção, tal lançamento
deve ser – imputado ao sócio Luiz Paulo Saade Montenegro.
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
17
Para melhor esclarecer a questão aqui apreciada, o lançamento de IRPJ e CSLL
decorrente de ganho de capital da alienação de quotas de IBOPEPAR contra a
pessoa física do Recorrente, convém analisar como era a composição societária de
IBOPEPAR e quais foram as operações societárias do “negócio IBOPE.
Segundo o que consta no TVF, na DIPJ/2014 o quadro societário de IBOPEPAR era
o seguinte:

As holdings familiares controladoras da IBOPEPAR estavam sob controle de
integrantes da Família Montenegro de acordo com o quadro abaixo:

No que concerne a holding OLHO DE BOI, segundo relato do TVF, houve a
transformação do tipo jurídico de sociedade por ações para sociedade limitada
em 22/08/2014. Não houve alteração do objeto social, do capital social, dos
direitos e obrigações, ativos e passivos e do quadro societário que continuou o
mesmo, sendo as ações transformadas em quotas de acordo com o quadro
abaixo:

No ano-calendário 2014, a sra. Desirée Saade Montenegro doou sua participação
em DLEBTA Participações S.A, transferindo suas ações, em partes iguais, para seus
quatro filhos, Carlos Augusto Montenegro, Denise Maria Saade Motenegro, Luiz
Paulo Saade Montenegro e Solange Maria Saade Montenegro.
Em 29/08/2014 a OLHO DE BOI e as outras holdings familiares foram extintas,
vertendo o patrimônio de cada uma delas para a respectiva pessoa física
controladora.
Da acusação fiscal
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
18
Pelo que consta no TVF, a autoridade fiscal considerou que houve o deslocamento
indevido da tributação do ganho de capital na alienação das quotas de IBOPEPAR
da pessoa jurídica OLHO DE BOI para a pessoa física do Recorrente, através de um
procedimento que considerou planejamento fiscal abusivo:
5. DA CONCLUSÃO FINAL:
Como já constatado neste TVF, a presente ação fiscal objetivou a apuração do
ganho de capital auferido no ano-calendário de 2015.
Não foi oferecido o referido ganho de capital à tributação na Pessoa Jurídica -
Olho de Boi Participações Ltda., CNPJ 08.744.595/0001-00 - onde seria onerado a
34% (IRPJ a alíquota de 25% e CSLL a alíquota de 9%), sendo que a base tributária
foi deslocada indevidamente para a tributação na pessoa física - Luiz Paulo Saade
Montenegro, CPF 630.578.917-72 - a alíquota de 15%.
Conclui-se que não temos um ato isolado, mas sim um planejamento fiscal abusivo
composto de uma sequência de atos cujo único propósito foi deslocar
indevidamente a tributação do Imposto de Renda sobre o ganho de capital da
pessoa jurídica para a pessoa física. Foram operações coordenadas que seguiram
uma sequência que envolveu a IBOPEPar e suas controladoras, num curto espaço
de tempo e em datas próximas ao fechamento da alienação da IBOPEPar.
Vejamos:
a.Notícias publicadas na mídia, transcritas neste TVF, demonstram que as
negociações já estavam bem adiantadas e, em consequência, os atos conjuntos
foram realizados em datas próximas;
b.Em 06/08/2014, a WPP, fez a Luiz Paulo uma oferta para adquirir a totalidade
da participação societária do Grupo IBOPE, em um momento em que a
titularidade direta da participação societária não lhe pertencia, pois pertencia à
Olho de Boi Participações S.A. Ou seja, pelo Princípio Contábil da Entidade, quem
poderia efetuar a referida alienação era, tão somente, a proprietária direta: "Olho
de Boi";
c. Em 21/08/2014, foi doada a participação na controladora da Dlebta
Participações S.A. para Carlos Augusto Saade Montenegro, Denise M. S.
Montenegro, Luiz Paulo Saade Montenegro e Solange M. S. Montenegro;
d.Em 22/08/2014, a controladora Olho de Boi Participações, as demais
controladoras (3D Montenegro, Cabana, Vonnas e Dlebta) e a controlada
IBOPEPar são transformadas de sociedades por ações para sociedades limitadas;
e.Em 29/08/2014, a empresa Olho de Boi Participações Ltda. e as demais
controladoras (3D Montenegro, Cabana, Vonnas e Dlebta) foram extintas;
f.Em 29/08/2014, Carlos Augusto Saade Montenegro, Denise Maria Saade
Montenegro, Luiz Paulo Saade Montenegro e Solange Maria Saade Montenegro
transferem as cotas de suas pessoas jurídicas extintas para a IbopePar;
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
19
g.Em 15/10/2014, foi constituída a empresa WPP Kantar Participações Ltda. com
capital social de R$ 1.000,00 (mil reais);
h.Em 16/12/2014, foi celebrada a versão final do Contrato de Compra de Quotas
da totalidade do capital da IBOPE Participações Ltda. entre a FamíliaMontenegro,
WPP Kantar, WPP do Brasil e IBOPEPar;
i.Em 29/12/2014, foi submetido ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE - o Ato de "Concentração Econômica" n°08700.011814/2014-06, que se
referiu à aquisição pela WPP Kantar Participações Ltda. de 100% das quotas
representativas do capital social deIBOPE Participações Ltda.;
j. Em 02/04/2015, foi publicada no DOU a decisão do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE - aprovando sem restrições o Ato de Concentração n°
08700.011814/2014-06, cujos requerentes eram WPP Kantar Participações Ltda. e
IBOPE Participações Ltda.
k. Em 27/04/2015, o Contrato de Compra e Venda de quotas do capital da
IBOPEPar celebrado em 16/12/2014 foi alterado e consolidado na íntegra;
l. 27/04/2015 data do fechamento da compra e venda das quotas do capital da
IBOPEPar.
Dos argumentos de defesa
Da arguição de nulidade do auto de infração
O Recorrente alegou nulidade do auto de infração, repetindo o que havia
defendido na impugnação, fundado nos seguintes argumentos:
(i) os AUTOS são nulos por evidente erro na determinação do fato gerador dos
tributos por eles exigidos, bem como na identificação do período-base de sua
incidência;
(ii) além de plenamente justificável a extinção de OLHO DE BOI, nunca houve
qualquer negociação com a referida empresa e tal operação simplesmente
permitiu que a estrutura societária do grupo retornasse ao estágio original. Além
disso, OLHO DE BOI valeu-se do disposto no art. 22 da Lei n° 9.249/95, que
autoriza expressamente a restituição de capital social mediante a entrega de bens
e direitos a seus sócios ou acionistas por seus correspondentes valores contábeis;
(iii) evidentemente, não se pode punir com multa agravada o exercício de uma
faculdade prevista em lei (o art. 22 da Lei n° 9.249/95), ainda mais quando toda a
jurisprudência existente à época dos fatos autorizava sua aplicação a qualquer
tipo de reestruturação. Se a aplicação do art. 24 da Lei n° 13.655, de 25.04.2018,
que introduziu normas sobre segurança jurídica no Decreto-Lei n° 4.657, de
04.09.1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - "LINDB"), já
justifica o cancelamento dos AUTOS como um todo, é ainda mais absurda a
manutenção da multa qualificada após sua edição;
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
20
(iv) tendo em vista que não se admite responsabilização automática do
acionista/quotista em relação à pessoa jurídica extinta por dissolução voluntária,
a fiscalização não poderia ter deixado de apresentar os fundamentos
acompanhados do dispositivo legal que entendia cabível para a responsabilização
da RECORRENTE, até mesmo porque os requisitos para responsabilização da
RECORRENTE não se verificam no caso concreto; e
(v) a fiscalização cometeu equívocos ao quantificar o suposto ganho tributável de
VONNAS com base nos critérios mencionados no item 2.11., acima.
O Recorrente alega que a DRJ não enfrentou seus argumentos de nulidade
referidos nos itens 2.12.(i), (ii) e (iv), e que os demais argumentos foram
rejeitados com base em premissas equivocadas.
A DRJ rejeitou a arguição de nulidade do Recorrente porque entendeu ter ficado
provado no TVF que teria ocorrido planejamento tributário abusivo, sem
motivação extra-tributária, materializando uma simulação com o objetivo de
conseguir menor incidência de tributos no ganho de capital na alienação de
IBOPEPAR:
DAS OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA
No que toca a alegação de nulidade dos autos, tendo em vista que teria ocorrido
erro material na identificação do fato gerador. Não tenho como acompanhar as
alegações dos impugnante. Os fatos minuciosamente narrados no Termo de
Verificação Fiscal atestam, sem sobra a qualquer dúvida, a realização de um
planejamento tributário abusivo, sem motivação extra tributária, constituído
como operações estruturadas em sequência, materializando uma simulação, para
viabilizar menor ônus tributário.
De fato, a DRJ discorre sobre as operações societárias realizadas e entendeu não
ter havido motivos para as operações societárias realizadas, exceto a economia
tributária, e por isso restou caracterizado o abuso de direito, uma vez que os atos
praticados, embora previstos legalmente, o direito de auto-organização teria sido
usado de forma abusiva:
(...)
No caso concreto, conforme documentado detalhadamente no termo de
verificação fiscal (TVF) não foram identificados motivos concretos para a
transformação de ações e cotas e depois a extinção das empresas, OLHO DE BOI e
Dlebta, salvo a significativa economia pecuniária mediante a redução expressiva
do ônus tributário de 34% nas pessoas jurídicas para 15% na pessoa física. Em
diversos momentos, mediante termos de intimação, a autoridade tributária
buscou identificar a motivação daquelas reorganizações, mas nenhuma
justificativa plausível com os fatos e as evidências documentadas nos autos foi
apresentada pelo impugnante.
Desse modo pertinente a observação descrita na fls. 1956:
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
21
(...)
Nesse mesmo sentido, veja que abuso de direito e a fraude à lei estão previstos no
Código Civil (Lei n° 10.406/2002), in verbis:
(...)
A respeito do abuso do direito, cabe mencionar as lições de Marco Aurélio Greco,
na obra citada, págs. 181-187:
(...)
Não se discute aqui o direito de o contribuinte eleger dentre as diversas
possibilidades de realizar um negócio a que melhor lhe convém. Contudo, entendo
que não pode ele utilizar formas jurídicas flagrantemente inadequadas para
realização de um negócio, evidenciadas pela total discrepância entre a vontade
real das partes e a declaração contida nos documentos formalizados, para ocultar
o verdadeiro negócio pretendido e, assim, obter uma tributação mais favorável.
Deve existir sempre uma motivação extra tributária, como ensina Marco Aurélio
Greco, em Planejamento Tributário, São Paulo: Dialética, 2004, pp. 188 e 189:
(...)
Ante ao exposto, retornando ao caso concreto, ficou caracterizado o abuso do
direito, visto que a impugnante praticou atos societários que, embora previstos
legalmente, resultaram em uso abusivo do direito de auto-organização.
Restou caracterizada também a fraude à lei, pois havia uma norma impositiva que
previa a incidência de IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 10%) e CSLL (alíquota
de 9%) sobre ganho de capital na venda de bem do ativo permanente por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil (norma contornada), tendo o impugnante,
intencionalmente e para o propósito da economia tributária, montado uma
sequência de operações de modo a enquadrar a operação como venda de bem do
ativo permanente por pessoa física (norma de contorno), enquadrando a operação
em uma tributação menor (somente ganho de capital por venda de quotas de IRPF
à alíquota de 15%).
Entendo que assiste razão à Recorrente, ao afirmar que a DRJ não enfrentou os
argumentos de nulidade apresentados pela defesa.
Deveras, contra os argumentos do Recorrente a DRJ apenas afirma: “Não tenho
como acompanhar as alegações dos impugnante. Os fatos minuciosamente
narrados no Termo de Verificação Fiscal atestam, sem sobra a qualquer dúvida, a
realização de um planejamento tributário abusivo, sem motivação extra
tributária,
constituído
como
operações
estruturadas
em
sequência,
materializando uma simulação, para viabilizar menor ônus tributário.”.
Então vejamos os argumentos do Recorrente:
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
22
O Recorrente concorda que não seria possível o lançamento contra OLHO DE BOI
pelo fato da empresa ter sido extinta em 29/08/2014, mas assevera que foi
regular a extinção da empresa.
A autoridade fiscal também considerou que a extinção de OLHO DE BOI foi
regular, conforme trecho abaixo do TVF:
6. DA EXTINÇÃO DAS EMPRESAS E DO LANÇAMENTO:
Em 29/08/2014, as cinco controladoras da IBOPEPar foram extintas. Os cadastros
das empresas Dlebta Participações Ltda., Cabana Participações Ltda., 3D
Montenegro Participações Ltda., Olho de Boi Participações Ltda. e Vonnas
Participações Ltda. continuaram ativos na base CNPJ da Receita Federal do Brasil
com situação "Inapta" por omissão de declarações.
O art. 144 da IN RFB n° 1515/2014, vigente na época da extinção das empresas,
determinou: Considera-se extinta a pessoa jurídica no momento do encerramento
de sua liquidação, assim entendida a total destinação do seu acervo líquido.
Deste modo, com base no dispositivo legal supracitado considero regular a
extinção das controladoras da IBOPEPar. (grifei)
Portanto, como OLHO DE BOI foi entinta em 29/08/2014 e o Auto de Infração foi
lavrado em 18/12/2019, conforme excerto abaixo, o lançamento não poderia ter
sido realizado contra a empresa:

Ocorre, porém, que a autoridade fiscal consignou no Auto de Infração que o fato
gerador do lançamento ocorreu em 27/04/2015:

Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
23
Pelo que se depreende da leitura do TVF, a Autoridade Fiscal considerou que o
ganho de capital caberia à OLHO DE BOI porque as negociações para alienação de
IBOPEPAR iniciaram-se antes de sua extinção, e a WPP teria feito a proposta de
aquisição ao Recorrente como representante de OLHO DE BOI.
Ora, se na data de 27/04/2015, data que a Autoridade Fiscal considerou a
ocorrência do fato gerador, OLHO DE BOI já estava regularmente extinta, não
caberia o lançamento do crédito tributário de IRPJ e CSLL contra a mesma.
A Autoridade Fiscal entendeu que caberia a atribuição do ganho de capital à
OLHO DE BOI porque as negociações para a alienação de IBOPEPAR teria ocorrido
antes da extinção de OLHO DE BOI e atribuiu ao Recorrente a responsabilidade
pelo ganho de capital pelo fato de ter sido o sócio administrador naquele período.
Ocorre que, se o ganho de capital ocorreu antes da extinção de OLHO DE BOI,
como parece o entendimento consignado no TVF, então estaria errado a data do
fato gerador consignado no Auto de Infração.
Por outro lado, se for considerado correta a data do fato gerador informado no
Auto de Infração, então o sujeito passivo seria o Recorrente, uma pessoa física,
que corretamente ofereceu o ganho de capital à tributação
A DRJ defende que caberia a responsabilidade solidária do Recorrente nos termos
do art. 124, I do CTN pela prática dos atos como sócio administrador de OLHO de
BOI e por ter identificado a prática de simulação, que caberia também a
responsabilização solidária pelo art. 135, III do CTN.
Observo, contudo, que a Autoridade Fiscal não fez constar expressamente, nem
no TVF, tampouco no Auto de Infração, que o lançamento do crédito tributário
deu-se contra o Recorrente como responsável tributário solidário com base nos
arts. 124, I ou 135, III do CTN. Na verdade, o auto de infração foi lavrado contra o
Recorrente como sujeito passivo principal.
Ficou claro no TVF que a Autoridade Fiscal atribuiu ao Recorrente, como sujeito
passivo, a responsabilização do ganho de capital pelo fato de OLHO DE BOI estar
extinta na data da lavratura do Auto de Infração. Embora a Autoridade Fiscal não
tenha consignado qual o fundamento legal, o que mais se aproxima do
fundamento é o inciso VII do art. 134 do CTN:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
24
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório. (grifei)
Ocorre que o art. 134, VII do CTN trata de liquidação de sociedade de pessoas e a
OLHO DE BOI não era uma sociedade de pessoas, mas sociedade de
responsabilidade limitada, portanto não cabe ao Recorrente a responsabilidade
pelo crédito tributário.
No presente processo, o Recorrente apurou e recolheu o ganho de capital na
alienação de sua participação em IBOPEPAR porque tinha participação direta no
capital social da referida empresa, decorrente da restituição do patrimônio que
detinha em OLHO DE BOI.
O procedimento de restituição de bens ou direitos a sócios, decorrente de
redução do capital social está alicerçada no art. 22 da Lei n° 9.249/95:
Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao
titular ou a sócio ou acionista. a título de devolução de sua participação no capital
social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
§ 1o No caso de a devolução realizar-se pelo valor de mercado, a diferença entre
este e o valor contábil dos bens ou direitos entregues será considerada ganho de
capital, que será computado nos resultados da pessoa jurídica tributada com base
no lucro real ou na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido devidos pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado.
§ 2o Para o titular, sócio ou acionista, pessoa jurídica, os bens ou direitos
recebidos em devolução de sua participação no capital serão registrados pelo
valor contábil da participação ou pelo valor de mercado, conforme avaliado pela
pessoa jurídica que esteja devolvendo capital.
§ 3o Para o titular, sócio ou acionista, pessoa física, os bens ou direitos recebidos
em devolução de sua participação no capital serão informados, na declaração de
bens correspondente à declaração de rendimentos do respectivo ano-base, pelo
valor contábil ou de mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica.
§ 4o A diferença entre o valor de mercado e o valor constante da declaração de
bens, no caso de pessoa física, ou o valor contábil, no caso de pessoa jurídica não
será computada, pelo titular, sócio ou acionista, na base de cálculo do imposto de
renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido.
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
25
Não há restrição legal para que após a devolução do capital social aos sócios estes
alienem os bens ou direitos recebidos decorrentes da extinção da sociedade nas
quais participavam. As decisões abaixo colacionadas corroboram o entendimento:
VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA RECEBIDA PELOS SÓCIOS APÓS OPERAÇÃO
DE REDUÇÃO DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. PLANEJAMENTO LEGÍTIMO.
Restando comprovado que a negociação da participação societária foi de fato e de
direito realizada pelas pessoas físicas (ausência de simulação), bem como que a
redução de capital com entrega de participação aos sócios produziu as
consequências jurídicas normalmente esperadas para este tipo de operação
(negócio dotado de "causa"), não há base para que o fisco desconsidere os efeitos
tributários a pretexto de tributar os atos segundo o seu entendimento apenas
para majorar a tributação (Acórdão 1401-003.012, de 21 de novembro de 2018,
da 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara da 1a Seção)
========================================================
VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA RECEBIDA PELOS SÓCIOS APÓS OPERAÇÃO
DE REDUÇÃO DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. PLANEJAMENTO LEGÍTIMO.
Restando comprovado que a negociação da participação societária foi de fato e de
direito realizada pelas pessoas físicas (ausência de simulação), bem como que a
redução de capital com entrega de participação aos sócios produziu as
consequências jurídicas normalmente esperadas para este tipo de operação
(negócio dotado de "causa"), não há base para que o fisco desconsidere os efeitos
tributários a pretexto de tributar os atos segundo o que, no seu entender, seria o
seu desfecho previsível. (Acórdão 1401-002.347, de 10 de abril de 2018, da 1a
Turma Ordinária, da 4a Câmara da 1a Seção)
========================================================
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. SUJEIÇÃO
PASSIVA.
Incorreta eleição do sujeito passivo pessoa jurídica porque quem recebeu os
recursos financeiros e, portanto, auferiu a renda consubstanciada pelo ganho de
capital foram pessoas físicas. Inexiste acusação de posterior redirecionamento
desses recursos para a pessoa jurídica. (Acórdão 1302-003.173, de 16 de julho de
2019, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção).
=========================================================
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS SÓCIOS E
ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. SITUAÇÃO AUTORIZADA PELOS ARTS. 22 DA
LEI No 9.249 DE 1995. PROCEDIMENTO LÍCITO.
Os arts. 22 e 23 da Lei no 9.249, de 1995, adotam o mesmo critério tanto para
integralização de capital social, quanto para devolução deste aos sócios ou
acionistas, conferindo coerência ao sistema jurídico: o art. 23 prevê que a pessoa
física transfira à pessoa jurídica, a título de integralização de capital social, bens e
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
26
direitos pelo valor constante da respectiva declaração ou de mercado; o art. 22,
que os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao titular
ou a sócio ou acionista, a título de devolução de sua participação no capital social,
também poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS SÓCIOS E
ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. ALIENAÇÃO POSTERIOR DESTES BENS.
O fato dos acionistas efetuarem a redução do capital social, visando a
subsequente alienação de suas ações a terceiros, tributando o ganho de capital na
pessoa jurídica situada no exterior, não caracteriza a operação de redução de
capital como simulação. (Acórdão 1201-001.809, de 25 de julho de 2017, da 1a
Turma Ordinária , da 2a Câmara da 1a Seção).
Portanto, entendo ter havido os seguintes erros no lançamento:
1 – Como a Autoridade Fiscal realizou o lançamento de IRPJ e CSLL por entender
que o ganho de capital decorrente de alienação de IBOPEPAR seria atribuível a
OLHO DE BOI pelo fato das negociações terem se iniciado antes de sua extinção,
houve erro na data do fato gerador informada no Auto de Infração, pois na data
informada (27/04/2015) OLHO DE BOI já estava regularmente extinta;
2- Ao lavrar o Auto de Infração contra o Recorrente, como sujeito passivo, o IRPJ e
CSLL supostamente devido por OLHO DE BOI, foi deslocado para o Recorrente
sem fundamento legal, e portanto com erro de sujeição passiva;
3 – Considerando que a data do fato gerador consignado no Auto de Infração foi
27/04/2015, não caberia mais a exigência de IRPJ e CSLL, eis que as quotas de
IBOPEPAR adquiridas por WPP eram de propriedade do Recorrente, uma pessoa
física.
Considerando que a transferência das quotas de IBOPEPAR para o Recorrente,
decorrente da extinção de OLHO DE BOI foi regular, e o Recorrente ofereceu o
ganho de capital à tributação como pessoa física, não há fundamento para a
exigência de IRPJ e CSLL do Recorrente.
Portanto, entendo ter havido erro material na sujeição passiva no lançamento, o
que inquina de nulidade o Auto de Infração.
Apensamento de processos de restituição
Ao presente processo foram apensados os processos 12448.729365/2022-63 e
12448.729366/2022-16 que tratam de pedido de restituição do IRPF recolhido
pelo sujeito passivo do presente processo.
Os referidos processos com pedido de restituição foram apensados ao presente
processo pela autoridade administrativa com o argumento que tem estreita
ligação com a discussão travada nos presentes autos para que o CARF tomasse
ciência do pedido de restituição e que devolvesse à origem para continuidade da
análise da restituição.
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
27
Portanto, devem ser dado ciência do presente acórdão à autoridade
administrativa com a brevidade que lhe é devida, para que prossiga na análise das
restituições objeto dos processos 12448.729365/2022-63 e 12448.729366/2022-
16.
Conclusão
Por todo o exposto voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
cancelar o Auto de Infração por erro de sujeição passiva.

Entendo que as razões expostas no voto acima são suficientes para decidir.
Entretanto, também pertinente citar outras ponderações realizadas pelo Cons. André Luis Ulrich,
com as quais também concordo, e se referem ao próprio mérito:

Por fim, acrescento no caso em questão não vislumbro nem sequer a pratica de
simulação.
Reconheço que existem casos nos quais as empresas deslocam, indevidamente, o
ganho de capital para pessoas físicas. No entanto, o caso em questão apresenta
peculiaridades que o diferencia de casos nos quais pessoas jurídicas transferem
bens aos seus sócios para que eles, como pessoas físicas, ofereçam o ganho de
capital à tributação na alíquota de 15% e, mesmo após a alienação desses bens,
continuam operacionais.
No caso em questão, ressalte-se, a empresa CABAMA deixou de existir. Essa
circunstância é relevante, no meu entender, para o exame da simulação que
baseou a autuação.
Como relata a Recorrente, a extinção das holdings dos membros da Família
Montenegro (dentre elas, CABAMA e VONNAS) tinha justificativas extrafiscais, na
medida em que: (i) IBOPEPAR não “nasceu” a partir de recursos gerados pelas
referidas holdings, mas sim com investimentos feitos pelos próprios membros da
Família Montenegro, que, originalmente, eram os seus controladores diretos; e (ii)
a partir da decisão de alienar o negócio IBOPE, não haveria mais razão para
manter tais holdings.
Em outras palavras, aqui se está diante de um planejamento, mas não se trata do
planejamento tributário abusivo apontado pela Autoridade Fiscal ao afirmar que
as operações foram praticadas com o propósito de deslocar o ganho de capital
para as pessoas físicas.
O que ocorreu aqui foi a prática de um planejamento sucessório familiar, no
momento da constituição das holdings, o que é absolutamente verossímil e
aceitável. Posteriormente, assim que se definiu que a participação societária da
IBOPEPar seria alienada, a razão de se manter a pessoa jurídica CABAMA deixou
de existir.
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
28
Mais não é preciso dizer para acolher a preliminar de nulidade e dar provimento
ao recurso voluntário da Recorrente.

Necessário ressaltar que, de fato, a Recorrente desde sempre traz à baila
fundamentos e justificativas extrafiscais para a realização da organização societária e a posterior
restituição de patrimônio aos sócios. São fundamentos razoáveis e não nos cabe, ao meu ver, fazer
juízo de valor sobre eles (são fundamentos existentes).
Ademais, cumpre ressaltar ainda que o TVF trilha um caminho de questionar a
própria existência de fato das patrimoniais, chamando atenção ao fato de que elas funcionariam
no mesmo endereço e que estariam inaptas por falta de apresentação de declarações. Entendo
que tais indícios são relevantes e demandariam um maior aprofundamento.
Ora, talvez fosse o caso de questionar a própria existência de fato de tais empresas,
mas o resultado que poderia ser obtido seria o de desconsideração das mesmas para apuração da
venda pelas pessoas físicas, exatamente o fim a que levou a operação de venda.
O que fica claro é que o TVF constrói sua narrativa no sentido de que a venda foi
feita pela pessoa jurídica, mas se foi feita pela pessoa jurídica o fato gerador jamais poderia ter
sido o que constou do lançamento, quando ela não mais existia. Caberia à autoridade fiscal
fundamentar em qual momento entendeu que a operação foi efetivamente fechada e, a partir
daquele momento se seguiram as supostas operações simuladas e abusivas. Isso já fulmina o
lançamento.
Adicionalmente, se a venda foi pela pessoa jurídica a Recorrente jamais poderia ter
sido indicada como contribuinte direto, deveria ser indicada como responsável e de forma
fundamentada. Mas isso também não ocorreu.
Não há no TVF ou no AI nenhum fundamento legal que justifique a
responsabilização buscada pela autoridade fiscal, fato que tentou ser corrigido pela DRJ e pelas
contrarrazões da PGFN.
Com a devida vênia, o TVF não traz tal base legal, simplesmente cita precedentes do
CARF que reconhecem a nulidade de lançamentos realizados contra pessoas físicas extintas, mas
nenhum dos precedentes indica contra quem se daria o lançamento e sob qual fundamento da
responsabilização.
O fato é que, até o presente momento, não se sabe qual o fundamento legal
adotado pela fiscalização, se o art. 124, 134 ou 135 do CTN, ou nenhum deles. O lançamento é
absolutamente falho neste ponto.
Assim, em toda e qualquer hipótese entendo que a questão levaria ao resultado
obtido pelas contribuintes, tributando-se a venda nas pessoas físicas.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.534 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720040/2019-74
29
Desta forma, acolho a preliminar de nulidade por vício material em razão do erro na
atribuição da sujeição passiva, e voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2369
DF CARF MF
Original